Tribunal: TJBA
Processo: 0511612-55.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511612-55.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OZIEL GOMES DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
NILTON DUTRA DE ALMEIDA

APELADO: IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR

Advogado(s)
:
JAIR TAVARES DA SILVA, BRUNO PECLY SILVEIRA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO POR MINISTROS RELIGIOSOS CONTRA IGREJA PENTECOSTAL. DETENÇÃO PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE AUTÔNOMA. BENFEITORIAS REALIZADAS POR POSSUIDOR DE MÁ-FÉ.
DIREITO À INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Oziel Gomes de Andrade e Elias Flávio dos Reis Santos contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse proposta por Igreja Pentecostal Deus é Amor, determinando a restituição de imóvel localizado na Fazenda de Cabeceiras, Povoado da Cabeceira, Zona Rural, Vitória da Conquista-BA, onde funcionava templo religioso desde 1983, e condenando os réus ao pagamento de custas, honorários advocatícios, (10% sobre o valor da causa), e indenização por perdas e danos correspondentes aos bens móveis retirados do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes exerciam posse autônoma sobre o imóvel ou mera detenção precária em favor da igreja autora; e (ii) verificar se é devida indenização por benfeitorias alegadamente realizadas pelos apelantes após a configuração do esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Igreja Pentecostal Deus é Amor comprovou posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 1983, quando ali estabeleceu templo religioso, mediante documentação e prova testemunhal que atestaram a construção realizada com recursos dos fiéis sob identificação e administração da autora.

4. Os apelantes exerciam funções pastorais em nome da Igreja Pentecostal Deus é Amor, encontrando-se na condição de meros detentores nos termos do artigo 1.198 do Código Civil, sem configuração de posse autônoma que pudesse gerar direitos possessórios.

5. O esbulho possessório configurou-se em 18/03/2016, quando os réus removeram a identificação da Igreja e passaram a realizar cultos de forma independente, conforme documentado em Boletim de Ocorrência e confirmado pela prova testemunhal.

6. As benfeitorias alegadamente realizadas a partir de dezembro de 2018 foram praticadas após o esbulho de março de 2016, caracterizando posse de má-fé que não gera direito à indenização prevista no artigo 1.219 do Código Civil.

7. Os apelantes não comprovaram efetivamente a realização das benfeitorias alegadas, limitando-se a apresentar documentação relativa à constituição de nova denominação religiosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

- A posse exercida de forma mansa e pacífica há mais de 30 anos consolida o direito possessório da entidade religiosa proprietária.

- Pastores que exercem atividades religiosas em nome de igreja são meros detentores do imóvel, sem direito possessório próprio.

- Benfeitorias realizadas por possuidor de má-fé após a configuração do esbulho possessório não geram direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.198, 1.219 e 1.220; CPC, arts. 85, § 11, e 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, AC 20170310005426, Rel. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 28.11.2018; TJ-MT, Apelação Cível 00225175920138110002, Rel. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJ-MS, AC 08350006420138120001, Rel. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 10.02.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0511612-55.2016.8.05.0274, em que figuram como apelantes OZIEL GOMES DE ANDRADE e ELIAS FLÁVIO DOS REIS SANTOS e apelado IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA